Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MESMO INDICIADO. DIFERENTES VÍTIMAS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PREVENÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não há que se falar em conexão probatória quando, embora o investigado seja a mesma pessoa, as vítimas e o contexto fático são distintos, sendo os crimes autônomos.

2. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.